Tribunal: TJSP
Processo: 1138678-32.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PROCURAÇÃO - Feito que foi extinto, na origem, ante a ausência de procuração válida nos autos - Oportunizado, ao advogado Daniel Fernando Nardon, OAB/SP 489.411, o prazo de 30 (trinta) dias para regularização da representação processual - Advogado que quedou-se inerte a tal determinação - Incidência do artigo 76, § 2o, I, do CPC - Desnecessidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PROCURAÇÃO - Feito que foi extinto, na origem, ante a ausência de procuração válida nos autos - Oportunizado, ao advogado Daniel Fernando Nardon, OAB/SP 489.411, o prazo de 30 (trinta) dias para regularização da representação processual - Advogado que quedou-se inerte a tal determinação - Incidência do artigo 76, § 2o, I, do CPC - Desnecessidade de intimação pessoal - Precedentes - Impossibilidade de condenação da parte autora ao pagamento das custas, já que nada disse nos autos, ante a ausência de poderes do advogado Daniel Fernando Nardon para representar a parte em Juízo - Impossibilidade de análise da gratuidade de justiça por igual motivo - Sentença parcialmente reformada, de ofício - RECURSO NÃO CONHECIDO.